Tribunal: TJSP
Processo: 2099548-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora sobre o faturamento de empresa em recuperação judicial. Indeferimento mantido. Competência do Juízo da recuperação judicial para decidir sobre atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais. PEDIDO ALTERNATIVO. Pretensão ao deferimento de penhora sobre o faturamento, com posterior verificação de sua viabilidade pelo Juízo da recuperação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora sobre o faturamento de empresa em recuperação judicial. Indeferimento mantido. Competência do Juízo da recuperação judicial para decidir sobre atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais. PEDIDO ALTERNATIVO. Pretensão ao deferimento de penhora sobre o faturamento, com posterior verificação de sua viabilidade pelo Juízo da recuperação judicial. Pretendida discussão de tema não analisado em primeiro grau. Inadmissibilidade. Recurso não provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000170128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2099548-03.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A, é agravado URBPLAN
DESENVOLVIMENTO URBANO S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
MENDES PEREIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2099548-03.2019.8.26.0000 -Voto no 11503
2
Agravo de Instrumento no 2099548-03.2019.8.26.0000
Agravante: Banco Industrial e Comercial S/A
Agravado: Urbplan Desenvolvimento Urbano S/A
Interessado: Scopel Desenvolvimento Urbano S.a
Comarca: São Paulo
Voto no 11503
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora sobre o
faturamento de empresa em recuperação judicial. Indeferimento mantido. Competência do Juízo da
recuperação judicial para decidir sobre atos de constrição
patrimonial relativos aos créditos extraconcursais. PEDIDO
ALTERNATIVO. Pretensão ao deferimento de penhora
sobre o faturamento, com posterior verificação de sua
viabilidade pelo Juízo da recuperação judicial. Pretendida
discussão de tema não analisado em primeiro grau.
Inadmissibilidade. Recurso não provido, na parte conhecida. Vistos.
Agravo de instrumento interposto contra a
decisão proferida pelo MM. Juiz Alexandre Batista Alves, que indeferiu
o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa agravada.
Pede a reforma da decisão agravada para que
seja deferida a penhora sobre 5% do faturamento da empresa recorrida,
ante a ausência de bens penhoráveis. Menciona que a competência para
deliberação sobre crédito extraconcursal é do Juízo “a quo”. Acrescenta
que o fato de a recorrida estar em recuperação judicial não impede a
constrição sobre seu faturamento. Alternativamente, requer o
provimento do recurso, com verificação posterior do juízo da
recuperação judicial, acerca de sua viabilidade.
Indeferido o efeito ativo (fls. 154/155).
Contraminuta apresentada às fls. 158/168.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2099548-03.2019.8.26.0000 -Voto no 11503
3
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça (fls.
212/215).
É o relatório.
A decisão agravada tem o seguinte teor in
verbis:
"Vistos.
À argumentação de que a penhora
de recebíveis atingiu valor ínfimo frente ao
crédito, pretende o exequente seja autorizada
a penhora do faturamento da empresa
devedora, a qual em recuperação judicial.
Conquanto o crédito em que se
funda a demanda não esteja sujeito à
recuperação judicial, a medida pretendida
deve ser veiculada perante o Juízo da
Recuperação Judicial, visto que, como é
cediço, o faturamento da empresa representa
um dos pilares sobre os quais se assenta o
plano de recuperação.
O deferimento do pedido importaria
risco à saúde financeira da empresa, razão
pela qual não cabe ao juízo extraconcursal
deferi-lo, conforme entendimento adotado pelo
E. Tribunal de Justiça de São Paulo no
julgamento
do
recurso
de
agravo
de
instrumento no 2153522-86.2018.8.26.0000,
cuja ementa segue:
"Agravo
de
instrumento.
Cumprimento de sentença. Penhora sobre
faturamento de empresa em recuperação
judicial. Indeferimento monocrático. Deserção
não
caracterizada.
Desnecessidade
de
recolhimento de porte e de remessa e retorno
em hipótese de processamento eletrônico do
recurso. Mitigação jurisprudencial da norma
processual contida no art. 1.017, I, CPC
quando ausente prejuízo, como no caso, ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2099548-03.2019.8.26.0000 -Voto no 11503
4
exercício da ampla defesa e do contraditório.
Incompetência
do
juízo
do
crédito
extraconcursal. Pedido que deve ser dirigido
ao Juízo da Recuperação. Realização de atos
constritivos que terá reflexos no procedimento
de
recuperação
judicial
da
executada.
Faturamento da empresa constitui um dos
pilares vitais para a manutenção e êxito do
plano de recuperação, pois é de sua previsão
que se planejou todo pagamento dos credores
concursais.
Inexistência
de
manifestação
monocrática acerca do pedido de constrição
sobre bens dos sócios, pessoas físicas, da
executada
recuperanda.
Inviabilidade
de
supressão de instância. Agravo conhecido em
parte e improvido na parte conhecida" (34a
Câmara de Direito Privado, Relator Soares
Levada, j. 25.02.2019).
Reposicione-se o exequente.
Int.".
Os embargos declaratórios opostos pela
exequente foram rejeitados:
“Vistos.
1 - Conheço dos embargos de
declaração por tempestivos.
2 Rejeito-os, visto inexistir na
decisão embargada qualquer obscuridade,
omissão ou contradição a ser declarada,
pretendendo a embargante, na realidade,
conferir ao recurso caráter nitidamente
infringente, o que é inviável e, quando muito,
apenas se alcançará através de recurso
competente e adequado, com o que não se
confundem os embargos de declaração na
interpretação do CPC, art. 1022.
Int.”.
A irresignação da recorrente não merece

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2099548-03.2019.8.26.0000 -Voto no 11503
5
prosperar.
Revejo meu posicionamento anterior, e em
consonância com a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça,
entendo que os atos de execução dos créditos promovidos contra
empresas em recuperação judicial, bem como, os atos judiciais que
envolvam o patrimônio dessas empresas, devem ser realizados pelo
Juízo universal.
Assim,
com
vistas
a
preservar
o
funcionamento da empresa em recuperação judicial, todas as decisões
que envolvam o seu patrimônio e a apreciação da essencialidade ou não
de algum bem, são de competência do juízo da recuperação judicial.
Nesse sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA.
DEFERIMENTO
DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
MEDIDAS
DE
CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA.
CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
AGRAVO IMPROVIDO. 1. São incompatíveis com a
recuperação judicial os atos de execução proferidos
por outros órgãos judiciais de forma simultânea com
o curso da recuperação ou da falência das empresas
devedoras, de modo a configurar conflito positivo de
competência. 2. Tratando-se de crédito constituído
depois de ter o devedor ingressado com o pedido de
recuperação judicial (crédito extraconcursal), está
excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da
Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta
Corte tem entendido que, como forma de preservar
tanto o direito creditório quanto a viabilidade do
plano de recuperação judicial, o controle dos atos de
constrição
patrimonial
relativos
aos
créditos
extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal.
3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores
ao pedido de recuperação por meio de atos de
constrição de bens sem nenhum controle de
essencialidade por parte do Juízo universal acabará
por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos
credores preferenciais, o pagamento dos credores
concursais e, mais ainda, a retomada do equilíbrio
financeiro da sociedade, o que terminará por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2099548-03.2019.8.26.0000 -Voto no 11503
6
ocasionar na convolação da recuperação judicial em
falência, em prejuízo de todos os credores, sejam eles
anteriores ou posteriores à recuperação judicial. 4.
Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg nos
EDcl no CC 136.571/MG, Segunda Seção, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, DJe 31.5.2017, g.n.).
“AGRAVO NO CONFLITO POSITIVO
DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
UNIVERSAL
PARA
TODOS
OS
ATOS
QUE
IMPLIQUEM
RESTRIÇÃO
PATRIMONIAL.
ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO.
CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PRECEDENTES. 1.
Respeitadas as especificidades da falência e da
recuperação judicial, é competente o juízo universal
para prosseguimento dos atos de execução, tais como
alienação de ativos e pagamento de credores, que
envolvam créditos apurados em outros órgãos
judiciais. 2. O fato do crédito exequendo se referir a
adiantamento de contrato de câmbio, apenas
significa que não sofrerá novação ou rateio, em nada
afetando a competência do Juízo Universal para
deliberar acerca da destinação do patrimônio da
empresa suscitante. 3. Agravo interno no conflito de
competência não provido.” (STJ, AgInt no CC
150.072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
SEGUNDA SEÇÃO, j. em 25/10/2017, g.n.).
Destarte, a decisão agravada merece ser
mantida.
Com relação ao pedido alternativo formulado
pela recorrente, trata-se de inovação recursal, vedada em nosso
ordenamento jurídico, razão pela qual, não se conhece do agravo de
instrumento, neste ponto.
Pelos motivos expostos, na parte conhecida,
nega-se provimento ao recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator